Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. MEAÇÃO SOBRE O VALOR DAS PARCELAS ADIMPLIDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PARÂMETROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Reproduzir os argumentos da contestação não viola, por si só, o princípio da dialeticidade quando a sentença não apresenta fundamento que justifique uma abordagem diferenciada no recurso, de modo a permitir o resgate quase integral da matéria debatida em Primeiro Grau.
2. As matérias não trazidas na petição inicial nem na contestação não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
3. O valor da causa deve ser equivalente ao benefício que se busca com o exercício do direito de ação.
4. O imóvel adquirido por um dos cônjuges em momento anterior ao matrimônio pertence exclusivamente a ele, no regime da comunhão parcial de bens. Devem ser objeto de meação as parcelas do financiamento imobiliário adimplidas durante o casamento.
5. A correção monetária visa a recompor e atualizar a quantia devida, de modo que deve incidir a partir da data do desembolso de cada parcela do financiamento.
6. No caso de um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios.
7. Nos casos em que não há condenação principal ou quando não é possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A fixação por apreciação equitativa deverá ocorrer apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
8. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Alterado, de ofício, o parâmetro de fixação de honorários sucumbenciais.